Tribunal: TCU
Processo: 009.364/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal reversão de ato de concessão de pensão civil emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Valeria Borba de Oliveira em face do Acórdão 9815/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de pensão civil emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito o Acórdão 9815/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. excluir, da base e-Pessoal, o ato de número 30.919/2019; 9.3. esclarecer ao Instituto Nacional do Seguro Social que permanece válido e produzindo efeitos o ato Sisac 10805001-05-1997-000126-6, considerado legal nos autos do TC Processo 011.986/2004-5 ( Acórdão 450/2005-TCU-Segunda Câmara ); 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao Instituto Nacional do Seguro Social.